Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731982-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENEVALDO DE SOUZA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença a qual julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados. O recorrente, conforme decisão de ID 41499688, foi intimado a comprovar a necessidade de gratuidade de justiça conforme pedido contido no Recurso Inominado, devendo, nos termos daquela decisão, observando-se que os contracheques acostados aos autos não estão atualizados, posto referirem-se aos anos de 2018 a 2021, anexar aos autos: "1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. " Contudo, o recorrente limitou-se a trazer aos autos os mesmos contracheques anteriormente acostados aos autos, um extrato de consignação e uma parte de um extrato bancário referente ao mês de fevereiro, sem qualquer menção ao ano, deixando, portanto, de cumprir com o determinado na decisão. Ante o exposto, não comprovada a hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora